Tribunal: TJSP
Processo: 1041238-27.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Impostos
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Pleito principal que se fundamenta na discussão acerca da repetição de valores alegadamente pagos a maior pelo Estado de São Paulo em atendimento ao requisitório expedido nos autos de ação ajuizada pela ora apelada – Incompetência desta C. 15a Câmara de Direito Público para analisar a matéria, nos termos do art. 3o, inciso II, da Resolução

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Pleito principal que se fundamenta na discussão acerca da repetição de valores alegadamente pagos a maior pelo Estado de São Paulo em atendimento ao requisitório expedido nos autos de ação ajuizada pela ora apelada – Incompetência desta C. 15a Câmara de Direito Público para analisar a matéria, nos termos do art. 3o, inciso II, da Resolução no 623/2013 do C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Precedente deste E. Tribunal - Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293787
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041238-27.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado RUD CORRENTES INDUSTRIAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
DO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041238-27.2017.8.26.0053 -Voto no 12396
2
VOTO No.: 12396
APELAÇÃO No.: 1041238-27.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: RUD CORRENTES INDUSTRIAIS LTDA.
JUIZ DE 1o GRAU: EMÍLIO MIGLIANO NETO
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO Pleito principal que se fundamenta na discussão
acerca da repetição de valores alegadamente pagos a maior
pelo Estado de São Paulo em atendimento ao requisitório
expedido nos autos de ação ajuizada pela ora apelada

Incompetência desta C. 15a Câmara de Direito Público para
analisar a matéria, nos termos do art. 3o, inciso II, da
Resolução no 623/2013 do C. Órgão Especial deste E. Tribunal
de Justiça
Precedente deste E. Tribunal - Recurso não
conhecido, determinada a redistribuição.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra a r.
sentença de fls. 545/549, cujo relatório se adota e que julgou improcedente a ação ordinária
ajuizada por RUD CORRENTES INDUSTRIAIS LTDA., para reconhecer a ausência de valores
a serem restituídos, sob o fundamento de que a decisão do Supremo Tribunal Federal tomada no
âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4357 não se aplica ao caso, uma vez que a
produção de efeitos da referida decisão se deu após o trânsito em julgado do processo que originou
o precatório, bem como após o seu pagamento integral. Condenou, ainda, o Estado ao pagamento
das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3o do Código de Processo
Civil.
Nas razões de apelação (fls. 551/558), o Estado alega que constatou crédito em seu favor
decorrente de pagamento a maior efetuado em atendimento ao requisitório expedido nos autos de
ação ajuizada pela ora apelada. Sustenta o que trânsito em julgado da referida ação se deu em
23/02/2015. Argumenta que as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser corrigidas com
base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupanças até 25/03/2015 e, após
tal data, deve ser aplicado o IPCA-E. Aduz que houve equívoco no cálculo dos juros moratórios na
razão de 1% (um por cento) ao mês durante todo o período. Requer a reforma da r. sentença a fim
de que seja reconhecida a procedência da ação.
Vieram as contrarrazões (fls. 562/567).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
Compulsando os autos, nota-se que a matéria em discussão é alheia à competência desta
C. 15a Câmara de Direito Público.
Com efeito, a Resolução no 623/2013, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, dispõe em seu artigo 3o, inciso II, que as 14a, 15a e 18a Câmaras são competentes para julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041238-27.2017.8.26.0053 -Voto no 12396
3
preferencialmente as ações relativas a tributos municipais e execuções fiscais municipais,
tributárias ou não:
Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito) Grupos, numerados
ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, salvo o 1o Grupo,
que é integrado pelas três primeiras Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado pelas
Câmaras 14a, 15a e 18a, é constituída por 18 (dezoito) Câmaras, também
numeradas ordinalmente, assim distribuídas: [...]
II 14a, 15a e 18a Câmaras, com competência preferencial para as ações relativas
a tributos municipais e execuções fiscais municipais, tributárias ou não.
No caso dos autos, a presente ação trata da repetição de valores alegadamente pagos a
maior pelo Estado de São Paulo em atendimento ao requisitório expedido nos autos de ação
ajuizada pela ora apelada, não se tratando a discussão principal de matéria competente a esta
Câmara.
Assim, não há como conhecer do presente recurso.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual
supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que NÃO SE CONHEÇA do recurso, sendo
DETERMINADA SUA REDISTRIBUIÇÃO.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR